Tribunal: TJPA
Processo: 0812540-46.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812540-46.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

AGRAVADO: RAPHAEL SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Ação Anulatória. Suposta existência de Veículo Clone. Suspensão da Cobrança de Infrações de Trânsito. Ilegitimidade Passiva Do DETRAN/PA Afastada. Tutela Antecipada Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA contra decisão que negou provimento o Agravo de Instrumento determinando que não se justifica a arguição de ilegitimidade do DETRAN para estar no polo passivo da presente demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se deve ser modificada a decisão que reconheceu a Legitimidade Passiva do Agravante para suspender a cobrança das infrações de trânsito constantes no relatório de consulta para licenciamento anual.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA não deve ser acolhida, tendo em vista que este é o órgão responsável pelo recolhimento dos valores referentes as multas, pelo licenciamento anual dos veículos e renovação de CNH.

4. O Departamento de Trânsito do Pará possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide, eis que, mesmo não sendo o órgão aplicador da penalidade, possui competência para gerir os valores das penalidades e a proceder o licenciamento dos veículos.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno conhecido e julgado desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei Estadual nº. 7.594/2011
.

Jurisprudência relevante citada:

REsp 637.618/RS, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, julgado em 10/08/2004, DJ 29/11/2004.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 a 17 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0812540-46.2024.8.14.0000) interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“Portanto, à vista dos julgados, não se justifica a arguição de ilegitimidade do DETRAN para estar no polo passivo da presente demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
mantendo a decisão a quo em todos os seus termos.”

Em suas razões, o Agravante sustenta ausência de hipótese autorizadora de julgamento monocrático, bem como reitera os argumentos trazidos no Agravo de Instrumento, aduzindo, que não deveria figurar no polo passivo da ação, em razão de ser órgão arrecadador despido de competência e legitimidade para responder pelos autos de infração lavrados por outros entes, no caso o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, Ente Federal, no exercício de suas atribuições, não possuindo legitimidade ou competência para afastá-los e está obrigado por lei a cobrá-los.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno.

O Agravado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (Id. 23105958)

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que negou provimento o Agravo de Instrumento determinando que não se justifica a arguição de ilegitimidade do DETRAN para estar no polo passivo da presente demanda.

Inicialmente, em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo CPC para julgar monocraticamente o recurso não se restringem ao art. 932, inciso IV e V, estando inclusas também as situações previstas no Regimento Interno do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, d, do Regimento Interno do TJ/PA dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, o que se observa no presente caso.

Desta forma, da leitura do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático. Ressalta-se ainda que, se o recorrente não se conformar com a decisão monocrática e almejar pronunciamento colegiado, faculta-lhe a interposição de recurso adequado, qual seja Agravo Interno.

Da leitura dos autos, verifica-se que a inicial se trata de ação anulatória de auto de infração de trânsito em razão de suposta clonagem da placa do veículo HONDA/CG150 FAN ESDI, ano 2014, placa OTO5706, cor VERMELHA, Código RENAVAM nº 11050667936.

Neste sentido, o juízo a quo deferiu a liminar requerida pelo Agravado e determinou a suspensão da cobrança das infrações de trânsito constantes no relatório de consulta para licenciamento anual pelo Agravante.

À vista disto, é certo que cabe ao DETRAN/PA, emitente do boleto de licenciamento anual, inserir em sua Guia de Recolhimento a cobrança de infrações de trânsito ainda que oriundas de outros órgãos, não há que se falar, portanto, em ilegitimidade para suspender a cobrança de infração lavrada pelo DNIT.

Logo, se os referidos registros são administrados pelo DETRAN, no exercício de suas funções institucionais, estabelecidas na Lei Estadual nº. 7.594/2011, somente a autarquia recorrente poderia operacionalizar a exclusão de infrações e de pontuações anotadas no prontuário do Agravado. Assim, o agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, considerando sua competência legal para concretizar a pretensão.

Este Egrégio TJPA
já se pronunciou a respeito do tema afirmando haver legitimidade passiva do DETRAN, vejamos:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR E AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDAS. MÉRITO. CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. IMPROCEDENTE. ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE MULTA SEM REGULAR NOTIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 280 A 282 DO CTB. SÚMULA 127 STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que tenha ocorrido a transferência de propriedade dos veículos em apreço, há que se garantir o direito de regresso dos autores da ação em relação as multas pagas indevidamente, razão pela qual não merece prosperar a preliminar de perda do objeto. 2.
A preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA não deve ser acolhida, tendo em vista que este é o órgão responsável pelo recolhimento dos valores referentes as multas, pelo licenciamento anual dos veículos e renovação de CNH
. 3. Nos termos da súmula 127 do STJ é ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado. 4. Segundo inteligência dos arts. 280 a 282 do Código de Trânsito Brasileiro se considera regular a notificação do infrator se esta ocorreu em dois momentos distintos: após a lavratura do auto de infração e após a imposição da respectiva penalidade, para fins de interposição de recurso administrativo. 5. Sendo assim, se não há nos autos comprovação da dupla notificação dos autores, não pode o órgão de trânsito apelante exigir o prévio pagamento de multa para providenciar o licenciamento dos veículos. 6. Apelação conhecida e improvida. (2016.04450488-64, 167.173, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-03, Publicado em 2016-11-07)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARDE CARÊNCIA DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA, POIS O PROVIMENTO JURISDICIONAL É MEIO HÁBIL À SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO DA AUTORA. ILETIGIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. INOCORRÊNCIA, POIS A AUTARQUIA É RESPONSAVEL PELA ARRECADAÇÃO DOS VALORES REFERENTES À INFRAÇÃO E RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. MÉRITO -MULTA DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIRO. TÁXI TRAFEGANDO EM MUNICÍPIO DIVERSO DO EMPLACAMENTO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 231, VIII, DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA IMPEDITIVANESSE SENTIDO. 1. Inexiste carência de ação, quando presentes todas as condições previstas no CPC73 no momento da propositura da ação, tais como legitimidade de parte, possibilidade jurídica do pedido e interesse processual. Ademais, a pretensão perseguida pela autora, que consistiu na anulação judicial de multas aplicadas pela autarquia de trânsito, mostra-se perfeitamente cabível de ser postulada. 2.
O Departamento de Transito do Pará possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide, eis que, mesmo não sendo o órgão aplicador da penalidade, possui competência para gerir os valores das penalidades e a proceder o licenciamento dos veículos
. 3. O trânsito de táxi em município diverso do qual fora emplacado nas hipóteses em que o mesmo tem como finalidade conduzir um passageiro que precisou transpor o município de emplacamento do veículo não constitui infração administrativa, eis que inexiste vedação legal para isso. 4. Apelo conhecido e não provido. Em reexame necessário, sentença confirmada. (2017.03512479-72, 179.539, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-21)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO DETRAN/PA AFASTADA. PRECEDENTES
. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO IMPUGNADOS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO NOTIFICADA AO DETRAN. PROVAS NOS AUTOS QUE EVIDENCIAM A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO EM DATA ANTERIOR AO FATO GERADOR DAS COBRANÇAS. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814992-34.2021.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/08/2022)

Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DE REGISTROS. PONTUAÇÃO NEGATIVA. CNH DO AUTOR. MOTORISTA PROFISSIONAL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA
. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POSTERIORES À VENDA E À TRADIÇÃO DE MOTOCICLETA. ILÍCITOS COMETIDOS NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR. ART. 257, § 3º, DO CTB. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA. ART. 134 DO CTB. MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DE OUTROS TRIBUNAIS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08052970520188140051 18218376, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 19/02/2024, 1ª Turma de Direito Público).

No mesmo sentido já se pronunciou inclusive o STJ, afirmando que não merece admissão a arguição de ilegitimidade passiva do DETRAN diante de sua responsabilidade pelo procedimento administrativo fiscal:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO - INFRAÇÃO - NOTIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO CONCOMITANTEMENTE À NOTIFICAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DO AUTO PELO DETRAN - INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO RECONHECIDA EM 1º E 2º GRAUS - PRETENSA ILEGITIMIDADE DO DETRAN - ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 21 E 22 DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - PRETENDIDA VIOLAÇÃO DO ART. 267 DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. - Em verdade, a legislação indicada pela recorrente (arts. 21 e 22 do CTB), efetivamente, não foi objeto de exame pela Corte de origem. Dessa forma, não prospera sua irresignação, uma vez que não restou preenchido requisito indispensável para o conhecimento do recurso especial, qual seja, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. -

No que toca a pretensa afronta ao artigo 267, VI, do Estatuto Processual Civil, de igual modo, não se sustém os argumentos da recorrente, pois,
merece subsistir o pronunciamento da Corte Regional Federal no sentido de que "a prefacial de ilegitimidade passiva do DETRAN não comporta admissão
porque este, efetivamente, emitiu as notificações por infração de trânsito e por penalidade aplicada, como se lê à fl. 13" (fl. 155 vº).

-
Não há como desconhecer a legitimidade do DETRAN para que reitere o procedimento administrativo fiscal
, pois da análise dos dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro que se referem ao processo administrativo, constata-se que, após a lavratura do auto de infração, haverá indispensavelmente duas notificações, ou seja, a primeira quando da lavratura do auto de infração, se a autuação ocorrer em flagrante, ou, por meio do correio, quando a autuação se dê à distância ou por equipamentos eletrônicos. A segunda notificação deverá ocorrer após julgado o auto de infração com a imposição da penalidade. - Recurso conhecido, em parte, mas improvido. (REsp 637.618/RS, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2004, DJ 29/11/2004, p. 300)

Portanto, não se justifica a arguição de ilegitimidade para estar no polo passivo da presente demanda.

Isto posto, depreendem-se como inconsistentes as razões do agravo, sendo pertinente a manutenção da medida agravada.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para manter a decisão agravada inalterada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025